Tribunal: TCU
Processo: 031.257/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, versando sobre possíveis irregularidades no planejamento que deu origem a pregão eletrônico e na execução do contrato dele decorrente para prestação de serviços de TI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Fiscalização da Tecnologia da Informação - Sefti a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, na fase de planejamento do Pregão Eletrônico (PE) 32/2019 e na execução do contrato dele decorrente (C-005/2020), que foi firmado com a empresa Major RP3 Soluções em Tecnologia Ltda., no valor de R$ 16.800.000,00 (dezesseis milhões e oitocentos mil reais), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno do TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo Relator, por meio do despacho contido na peça 40 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar os presentes autos para a Sefti, para que seja dada continuidade ao andamento deste processo.